Tribunal: TJES
Processo: 5000141-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN MINELIO DA SILVA REIS e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000141-48.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A e LILIAN MINELIO DA SILVA REIS

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA PARTE AUTORA. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LILIAN MINELIO DA SILVA REIS
em face de
ITAÚ UNIBANCO SA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que no dia 30/10/2023, foi surpreendida com diversas notificações de transferências bancárias, realizadas por meio de sua conta mantida junto ao banco requerido, as quais afirma não ter realizado e/ou autorizado. Aduz que, ao verificar o extrato de sua conta, constatou 11 operações fraudulentas, em favor de terceiros desconhecidos, totalizando uma retirada de R$3.930,56. Afirma que fez contato com o requerido, através do canal de atendimento, sendo informada acerca da abertura da contestação e um prazo de 11 (onze) dias para resposta. Sustenta que, após o decurso do lapso temporal, foi comunicada, em 13/11/2023, que a contestação foi indeferida, em razão de não ter sido identificado pelo banco irregularidades nas movimentações.Por tais razões, ajuizou a presente demanda requerendo que seja declarada a inexistência do débito vergastado, com a condenação da parte ré à restituição da quantia de R$3.930,56, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 8791911), o banco requerido suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado, sob alegação de necessidade de produção de prova pericial. Invoca, ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário, referente aos terceiros destinatários dos numerários transferidos. No mérito, sustenta que não há nenhum indício de fraude nas operações contestadas, tendo em vista que realizadas mediante inserção de senha pessoal e
Token App
, por intermédio do
bankline
da instituição, instalado no aparelho celular cadastrado pela correntista. Pugna, ao final, pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8791928):

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o banco requerido à restituição da quantia de R$ 3.930,56 (três mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária a contar da data do evento danoso, e juros moratórios a partir da citação.

Outrossim, condeno a parte suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A autora, em suas razões recursais (ID 8791929), pugnou a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

O banco requerido, por sua vez (ID 8792246), suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e a necessidade de integração dos beneficiários dos valores no polo passivo da demanda. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, r
equereu a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 8792250 e 8792251.

É o relatório.

VOTO

De início,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei n. 9.099/95.

Passando ao exame dos recursos,
afasto
a preliminar de incompetência suscitada pelo banco requerido. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.
In casu
, a prova documental acostada aos autos é suficiente para o processamento e julgamento da demanda e, além disso, o recorrente nem sequer indica qual prova se mostra complexa a justificar a declaração de incompetência pretendida.

De igual modo,
afasto
a preliminar de denunciação da lide dos beneficiários dos valores subtraídos da conta da parte autora. A um, porque o art. 10 da Lei 9.099/95, veda a intervenção de terceiros nos processos do Juizado Especial. A dois, porque, a hipótese dos autos não se enquadra nos artigos 114 e 125, do Código de Processo Civil, não sendo obrigatória a litisdenunciação.

Ademais, o fundamento do pedido da autora é a falha na segurança das operações bancárias, pois ao fornecer o serviço ao seu cliente, o banco obriga-se pela segurança das transações, o que é de sua exclusiva responsabilidade e não pode ser transferido a terceiros.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela autora, sustentando que teve sua conta bancária acessada por fraudadores devido a negligência da instituição financeira.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Muito embora o requerido/recorrente sustenta que as transações questionadas são derivadas de aparelho celular cadastrado pela autora, tal situação não foi comprovada nos autos, ônus que, certamente, lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Registro, ainda, que os documentos de ID 8791912, foram restringidos pela instituição financeira, o que inviabiliza o acesso.

Por outro lado, como bem observado pelo juízo
a quo
, a autora logrou êxito em demonstrar a verossimilhança da narrativa inicial, mormente, considerando o fato de ter registrado ocorrência junto à instituição financeira poucos minutos após tomar conhecimento das operações fraudulentas (ID 8791900).

Coaduno com o sentenciante nos seguintes termos:

Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que a suplicante é correntista do banco demandado, bem como que contestou, junto à instituição financeira, 11 (onze) transferências de valores, via PIX, todas realizadas nos dia 30/10/2023, entre as 14h43min e 16h34min, conforme descrito a seguir: a) 3 (três) transferências em favor de Jacquelyne Cardoso Rodrigues, sendo 2 (duas) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada e 1 (uma) de R$ 1.000,00 (hum mil reais); b) 4 (quatro) operações tendo como beneficiário Bruno Capra Belo, nas quantias de R$ 669,97 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos), R$ 620,99 (seiscentos e vinte reais e noventa e nove centavos), e R$ 370,94 (trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos); c) 1 (uma) transferência para Bruno Santo Pimenta, de R$ 29,79 (vinte e nove reais e setenta e nove centavos); d) 1 (uma) transação em favor de Gelber Maciel Miranda Lopes, na quantia de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos); e) 1 (uma) operação para o beneficiário Lucas Prado de Castro, em R$ 19,01 (dezenove reais e um centavo); e f) 1 (uma) transferência para Falco Express Transportes Ltda, de R$ 100,00 (cem reais) (ID 36019810).

Outrossim, depreende-se do atendimento realizado pelo ente jurídico demandado que a impugnação das aludidas operações ocorreu na mesma data, minutos após a sai efetivação, sendo informado à correntista que o prazo de análise da aludida contestação era de 11 (onze) dias (ID 36019811).

A par disso, vê-se que a suplicante comunicou os fatos à autoridade policial, alegando ter sido vítima de fraude.

Ainda, denota-se da resposta do ente jurídico demandado neste feito, que o banco não acatou a irresignação da autora, uma vez que não teria identificado irregularidades na realização de tais transações bancárias.

Entrementes, observa-se que o banco não apresentou nenhuma prova hábil a demonstrar a legitimidade das operações atacadas, cujo ônus lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15).

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo, in casu, verifica-se a responsabilidade civil objetiva e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta".

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Somado a isso, de acordo com o Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da autora fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)